Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PRELIMINAR. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. INEFICÁCIA. INEXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ICC/DF. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A cláusula compromissória arbitral inserida em contrato de empreitada global firmado entre construtora e entidade associativa não vincula terceiro não signatário, como a adquirente de unidade imobiliária, ausente convenção válida entre as partes litigantes. Mister reconhecer a nulidade da sentença e a competência do Poder Judiciário para analisar a causa.
2. Reconhecida a nulidade da sentença por error in procedendo, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
3. A controvérsia reside em saber se é devida a pretensão de cobrança, pela construtora e em face do adquirente de unidade imobiliária, de valores atinentes à correção monetária de obra pelo Índice de Construção Civil (ICC/DF), que foi objeto de estipulação em contrato de empreitada global firmado entre a entidade associativa “Conjunto Filadélfia – CF” e a construtora apelante.
4. Nos termos da jurisprudência prevalecente deste Tribunal de Justiça, não é ilegítima, tampouco abusiva, a cláusula contratual contida em contrato de empreitada global, estipulado entre entidade associativa e construtora, que imponha aos adquirentes de unidade imobiliária o pagamento de correção monetária dos valores pelo Índice de Construção Civil (ICC/DF), atinente ao período entre o financiamento e a entrega do imóvel. Isso leva em consideração a natureza jurídica do ato associativo estabelecido entre adquirente de unidade imobiliária e a entidade associativa, inter-relacionado aos termos do contrato de empreitada global firmado entre construtora e associação, o que deu azo à contratação promovida pela adquirente.
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Pedido formulado na ação de cobrança julgado procedente.